Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-82.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. MEDIDAS IMPOSITIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cédula de crédito bancário, objeto da demanda, foi firmada junto ao Banco apelante com o objetivo exclusivo de concretizar a falsa portabilidade de empréstimos anteriores, mormente porque Autor não se beneficiou do valor depositado pela referida instituição financeira. Além disso, houve a efetiva contratação de empréstimo, ainda que de forma irregular. Portanto, verifica-se que somente após a contratação foi perpetrada a fraude constatada, e por meio do correspondente bancário que fez todo o trâmite do empréstimo, atuando, inequivocadamente, em nome do Apelante, como se fosse de portabilidade.
2. A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro em caso de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos e na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno.
3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula n. 479 do STJ).
4. A declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude e a condenação ao dever de restituir as parcelas da referida operação de crédito descontadas na aposentadoria da vítima configuram medida impositiva, nos termos do art. 182 do Código Civil.
5. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença em relação ao Autor e o 4o Réu em 10% (dez por cento) do valor da condenação para 15% (quinze por cento), cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.